Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. TEIMOSINHA. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA E PARCIMÔNIA NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD E ERIDF. INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio automático (teimosinha), para busca de ativos financeiros da executada/agravada.

2. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, é imperativa a adoção parcimoniosa e pontual dessa ferramenta, porquanto existe um intervalo de tempo entre o envio da ordem de bloqueio e o recebimento da resposta, que inevitavelmente demanda, por parte dos magistrados e dos servidores, especial atenção e gestão dos processos que se encontram na fase de consulta patrimonial.

3. Desse modo, ainda que seja possível, na espécie, a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema SisbaJud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, na modalidade teimosinha, tal qual pretendido pelo agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.

4. Ademais, a parte exequente/agravante não apresentou indícios de que a executada esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo, sendo certo que foi realizada pesquisa no BacenJud e no ERIDF de valores e bens imóveis penhoráveis em nome da sociedade empresária executada/agravada, com resultados infrutíferos. Desse modo, revela-se impertinente e desarrazoada a medida pretendida.

5. Recurso conhecido e desprovido.